Tribunal: CARF
Processo: 10840.723921/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723921/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.946 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA IRACEMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE.
Não há óbice para realização de sustentação oral em sede recursal, desde que
respeitado o disposto no art. 58 do Regimento Interno do CARF.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS À TAXA SELIC. PRECLUSÃO.
Por não ter sido renovada em sede recursal, está preclusa, a discussão acerca da
incidência de juros moratórios à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC) para o ITR
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. IMPOSSIBILIDAE
Apresentado Laudo Técnico em conformidade com a NBR 14.653-3, não é
possível a revisão do VTN com base nas informações extraídas do SIPT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723921/2014-10
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723921/2014-10

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGROPECUÁRIA IRACEMA
LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília –
DRJ/BSB –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter o VTN indicado em laudo
técnico por ela apresentado à fiscalização, o que resultou na exigência de ITR suplementar no
valor de R$ 3.069,37 (três mil e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos), totalizando
R$6.602,82 (seis mil seiscentos e dois reais e oitenta e dois centavos) quando adicionados juros
de mora e multa de ofício (f. 04).
Ao apreciar as razões declinadas em sede de impugnação (f. 151/161), restou o
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação,
possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o contraditório e a
ampla defesa, não havendo que se falar em qualquer irregularidade
capaz de macular o lançamento, já que ausentes as hipóteses do art.
59 do Decreto no 70.235/72.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em
Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a
apresentação de novo Laudo, emitido por profissional habilitado,
com ART devidamente anotada no CREA, que atenda aos requisitos
essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3), demonstrando, de
forma convincente, a ocorrência de erro material no primeiro laudo
apresentado, de modo a descaracterizá-lo como documento hábil
para fins de tal arbitramento.
DA MULTA E DOS JUROS
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso
de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN,
cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais
tributos. (f. 197; sublinhas deste voto)

Intimada do acórdão, o recorrente apresentou, em 03/06/2019, recurso
voluntário (f. 215/224), replicando quase a integralidade das teses suscitadas em sua peça
impugnatória para, ao final, expor o seguinte:
(a) a Recorrente explicitando a boa-fé, no sentido de jamais ter
declarado o VTN abaixo do valor de mercado, mostrou à
fiscalização Laudo elaborado, que expressou claramente e
razoavelmente que o preço de terra nua informado na DITR
2010, não fugiu de patamares expressos em pesquisas oficiais; (b)
a Recorrente não pode ser lesada pelo Fisco quando há
claramente expostos, dados SUPORTADOS pelas faixas de
preço de mercado de terra nua, nos termos do artigo 8o, § 2o, da
Lei no. 9.393, de 19 de dezembro de 1996; e, (c) o AIIM é nulo de
pleno direito, haja vista que o trabalho pela fiscalização,
utilizou o arbitramento em desacordo com o artigo 148 do
CTN, pois a Prefeitura não demonstrou que informações da
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723921/2014-10

contribuinte foram apresentadas com qualquer falha, omissão
ou em desrespeito a boa-fé e ao princípio da estrita legalidade.”
(f. 223; sublinhas deste voto)
Protestou ainda pela realização de sustentação oral.
Preclusa, portanto, a discussão acerca da incidência de juros moratórios à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para o ITR.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
De início, anoto que, quanto ao pedido de realização de sustentação oral, certo
inexistir óbice para que seja ultimada em sede recursal, desde que respeitado o disposto no art.
58 do Regimento Interno deste eg. Conselho.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em sua DITR, declarou a recorrente VTN de R$ 4.000.000,00 (quarto milhões
de reais) (f. 6). Devidamente intimada a comprovar o VTN declarado, acostou laudo técnico que
concluiu que o VTN do imóvel objeto de autuação seria de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de
reais) – “vide” f. 75/78. A fiscalização, por entender que o laudo apresentado continha os
requisitos previstos no item 9.2.3.5 da supracitada NBR – i) a apresentação de fórmulas e
parâmetros utilizados; ii) no mínimo cinco dados de mercado utilizados; e ii) todas as
informações relativas aos dados amostrais para que se comprove o VTN pretendido –, bem como
por ter sido acostada a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), acolheu as conclusões ali
contidas – “vide” valor apurado pela fiscalização às f. 6.
Contra o VTN apurado em laudo técnico por ela apresentado é que,
teratologicamente, se insurge a recorrente. Ao seu sentir, o VTN/ha por ela declarado estaria em
consonância com o VTN médio por aptidão agrícola da região, “(...) que variaram entre R$
10.625,74 (dez mil, seiscentos e vinte e cinco mil reais e setenta e quatro centavos) e R$
26.424,53 (vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos), por
hectare.” (f. 220)
Aduz que
(...) o arbitramento poderá ser utilizado pela fiscalização tão
somente quando sejam omissos ou não mereçam fé as
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente
obrigado. O que não é o caso da Recorrente, eis que ela observou
a subsunção do fato à norma - parametrizando o VTN conforme a
publicação oficial.
Ou seja, a fiscalização não poderia arbitrar o VTN, pois a
Recorrente respeitou as normas legais e jamais foi omissa em
suas declarações, o que torna nulo o lançamento de ofício. E
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723921/2014-10

quando a fiscalização arbitrou, ARBITROU ERRADO, porque
utilizou informações de laudo técnico sem que a legislação a
permitisse. (f. 222; sublinhas deste voto)
Da leitura das razões recusais me parece clara a parca compreensão da
realidade fático-jurídica descortinada nestes autos. O termo de intimação fiscal expedido para a
comprovação do VTN declarado é hialino ao dispor que, na ausência de apresentação de laudo
técnico em estrita observância aos ditames legais,
(...) ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base
nas informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da
RFBV, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de
janeiro de 2010, no valor de R$:
- Cultura/lavoura R$ 26.424,53 (solos superiores planos)
(...)
- Terras de campo ou reflorestamento R$ 10.625,74 (f. 10)
O VTN, ao contrário do que sustenta, não foi arbitrado, justamente porque a
fiscalização entendeu que o laudo técnico acostado preenchia os requisitos necessários para que
o valor ali indicado fosse tomado como base de cálculo. Ademais, previamente à apresentação da
documentação requerida, tinha a recorrente plena ciência dos valores constantes na tabela SIPT.
Ora, se ao seu sentir, a aptidão agrícola do seu imóvel faria atrair um valor por
hectare inferior ao encontrado pelo experto por ela contratado, deveria ter se furtado apresentar o
laudo técnico. Não está a autuação maculada de qualquer vício, eis que o arbitramento com base
nas informações extraídas do SIPT somente se dá quando não logra o sujeito passivo êxito em
demonstrar qual seria o VTN para o bem objeto da autuação. No caso, as autoridades
fazendárias, entenderam ter a recorrente apresentado prova hábil à aferição do VTN.
Despiciendo frisar ainda ser o processo norteado pela boa-fé, da qual deriva a impossibilidade de
a parte contrariar seus próprios atos. Se não estava de acordo com as conclusões lançadas pelo
experto por ela contratada, deveria nem tê-las juntado aos autos, assim evitaria todo o imbróglio
que vem causando desde a primeira instância.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital